Tribunal: STF
Processo: ARE 1483561
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. DOSIMETRIA DA PENA. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. DESNECESSIDADE. ART. 258, RI/STJ. PRECEDENTES. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. MERO INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 545 DO STJ. OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.



    I - A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 258 do RISTJ, firmou entendimento segundo o qual o agravo regimental deve ser apresentado em mesa, dispensando a prévia inclusão em pauta e a consequente intimação das partes acerca da data do julgamento do recurso. Precedentes.



    II - Ademais, a jurisprudência da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se admite sustentação oral em agravo regimental contra decisão monocrática que julgou o agravo em recurso especial, devido à inexistência de previsão normativa. Precedentes.



    III - Nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, é possível a oposição de embargos de declaração para suprir omissão, afastar obscuridade e eliminar contradição ou ambiguidade eventualmente presentes nos julgados. Tal recurso visa ao saneamento de um dos vícios previstos em lei e não constitui, portanto, instrumento apto a rediscutir as decisões judiciais.



     IV - No caso em análise, a insurgência do recorrente cinge-se à ocorrência de duas supostas omissões no acórdão embargado: a) ausência de manifestação quanto ao reconhecimento dos requisitos do arrependimento posterior, instituto previsto no art. 16 do Código Penal e b) a não realização de análise da possível incidência da Súmula n. 545 do STJ.



    V - Com relação à primeira impugnação, não se observa nenhum vício que permita o manejo dos aclaratórios. É que, a pretexto de sanar uma suposta omissão, o embargante pretende o reexame da matéria já exaustivamente discutida, em razão de mero inconformismo.



    VI - Por outro lado, no tocante à omissão acerca da possível incidência da Súmula n. 545, STJ, assiste razão ao embargante porquanto não há menção expressa ao referido enunciado no aresto recorrido. Contudo, assim como sucedeu com a questão relativa à causa de diminuição prevista no art. 16 do CP, não se constata, nos autos, o prequestionamento da mencionada tese defensiva, fato que impossibilita a sua análise nesta instância recursal. Além disso, a alegação somente foi suscitada pelo recorrente em sede de agravo regimental, o que configura clara inovação recursal não permitida por esta Corte.



    Embargos de declaração parcialmente providos sem efeitos modificativos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 133 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente